Tribunal: TJSP
Processo: 2195627-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. Sequestro de valores em razão de fornecimento incompleto. Possibilidade, contudo, apenas no que tange aos medicamentos e insumos indicados na sentença. Decisão reformada para determinar que a parte exequente apresente novos três orçamentos referentes aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. Sequestro de valores em razão de fornecimento incompleto. Possibilidade, contudo, apenas no que tange aos medicamentos e insumos indicados na sentença. Decisão reformada para determinar que a parte exequente apresente novos três orçamentos referentes aos medicamentos não fornecidos, adotando-se o de menor valor para sequestro devido. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195627-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é agravado MARIA
SIBINELLI SEREGATTE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195627-44.2019.8.26.0000 -Voto no 13.989
2
Agravo de Instrumento no 2195627-44.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Campo Limpo Paulista
Agravado: Maria Sibinelli Seregatte
Comarca: Campo Limpo Paulista
Voto no 13.989
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. Sequestro de
valores
em
razão
de
fornecimento
incompleto.
Possibilidade,
contudo, apenas no que tange aos
medicamentos e insumos indicados na sentença. Decisão
reformada para determinar que a parte exequente apresente
novos três orçamentos referentes aos medicamentos não
fornecidos, adotando-se o de menor valor para sequestro
devido. Recurso provido, com determinação.
Trata-se agravo de instrumento interposto pelo
Município de Campo Limpo Paulista contra a r. decisão de fls. 263 que,
em cumprimento de sentença, deferiu o sequestro de valores em seu
nome, requerida pela exequente Maria Sibinelli Seregatte, no valor
atualizado de R$ 3.037,30.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) a
exequente trouxe aos autos três orçamentos a respeito dos
medicamentos cuja entrega não foi comprovada, tendo o juízo
determinado o sequestro pelo valor da média; (ii) não pode favorecer o
interesse particular em detrimento do interesse público; (iii) deveria ter
sido deferido e determinado o sequestro com base no menor orçamento
obtido (R$ 2.801,63); (iv) a pretensão que o ente municipal arque com
despesas a maior configura locupletamento à agravada.
Foi atribuído em parte o efeito suspensivo
reivindicado para obstar o levantamento do valor bloqueado até final

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195627-44.2019.8.26.0000 -Voto no 13.989
3
julgamento do presente agravo, mantendo-se, no entanto, o bloqueio
levado a efeito (fls. 18/20).
Contraminuta à fls. 24/27.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a ora agravada ajuizada
ação de obrigação de fazer sob no 0001964-23.2013.8.26.0155 que, em
15/01/14, teve prolatada a r. sentença julgando procedente o pedido que
lá deduziu, determinando que a ré providencie e conceda de forma
gratuita os medicamentos Synthroid 50mcg, insulina Novomix e Galvus
50mg, fitas Accu-Check active 50 tests além de 48 agulhas de 6mm por
mês, Menelat 30 mg e Frontal 0,25mgl.
Alegando descumprimento do decisum, ingressou a
parte autora com o cumprimento de sentença distribuído sob o no
0001000.88.2017.8.26.0115, tendo sido proferida, inicialmente, decisão
determinando que fossem fornecidos pela requerida, no prazo de dez
dias, os meios necessários para o cumprimento da ordem exarada nos
autos do processo no 0001964-23.2013.8.26.0115, salientando ser esse
prazo improrrogável, fixando, ainda, multa pecuniária pelo eventual não
cumprimento da medida dentro do prazo assinalado, arbitrando a
astreinte em R$ 500,00 por dia.
Houve interposição de Agravo de Instrumento de no
2210888-20.2017.8.26.0000,
também
pela
Municipalidade
que,
distribuídos a esta relatoria, fora julgado parcialmente provido por
Turma Julgadora desta C. Câmara, de modo a reduzir o valor da multa
diária fixada para R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00
(fls. 95/102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195627-44.2019.8.26.0000 -Voto no 13.989
4
Entretanto,
a
demandante
apresentou
novas
informações a respeito do descumprimento da obrigação fora coligida
pela exequente, determinando-se a Da. Magistrada de primeira instância
que viessem aos autos receituário médico atualizado contendo a
prescrição de todos os medicamentos pleiteados na presente execução
(fls. 132/133), cujo cumprimento consta de fls. 136/138.
Intimada, a Municipalidade apresentou recibos a
respeito da dispensação de medicamentos em favor da agravada (fls.
152/181).
Em cumprimento ao determinando pelo juízo, a
autora juntou aos autos três orçamentos para a compra dos
medicamentos não entregues pela municipalidade (fls. 226 e 230/233),
oportunidade em que informou que a média correspondia a importância
de R$ 3.037,30, deferindo o juízo o sequestro de valores em nome do
Município executado no valor atualizado de R$ 3.037,30, daí advindo o
presente agravo.
Pois bem.
De acordo com os documentos coligidos constata-
se que o fornecimento dos medicamentos e insumos determinado na r.
sentença proferida em fase de conhecimento do presente feito, nos
meses elencados nos recibos, dera-se de forma incompleta, o que,
inclusive, não é negado pela Municipalidade.
De outra parte, todavia, deve-se ater que a
obrigação advinda do presente feito imposta à Municipalidade deve-se
dar nos limites definidos pela r. sentença, motivo pelo qual, o sequestro
de valores deve referir-se apenas aos medicamentos e insumos ali

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195627-44.2019.8.26.0000 -Voto no 13.989
5
indicados.
Ocorre que, em análise aos orçamentos apresentados
pela exequente, vê-se que ali estão elencados medicamentos não
contemplados no título judicial que pretende o cumprimento (fls. 231/233).
Desta feita, é o caso de reformar-se a decisão agravada
para determinar que a parte autora apresente novos três orçamentos contendo
apenas os medicamentos e insumos indicados na r. sentença (Synthroid
50mcg, insulina Novomix e Galvus 50mg, fitas Accu-Check active 50
tests além de 48 agulhas de 6mm por mês, Menelat 30 mg e Frontal
0,25mg), na quantidade que não fora entregue pela municipalidade
conforme consta dos recibos, adotando-se o de menor valor para o
sequestro, ante a prevalência do interesse público sobre o particular e
para evitar-se o enriquecimento sem causa por parte da agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo, com determinação.
MARCELO SEMER
Relator